Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, em face de acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto. Em suas razões, refere que o acórdão foi contraditório, na medida em que afirmou que não foram apresentadas as contrarrazões, mas, ainda assim condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Os embargos são tempestivos. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. No caso em análise, há contradição a ser sanada, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, não havendo que se falar em condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.
V. Desse modo, necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que o dispositivo passe a constar com a seguinte redação: “XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas as contrarrazões”.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a contradição apontada, nos termos acima elencados.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.